Tribunal: TCU
Processo: 000.842/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3529/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.842/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Souza Prazeres (CPF XXX.680.102-XX); Ana Alice Sarraf Borges (CPF XXX.802.182-XX); Anael Francis Salgueiro Silva (CPF XXX.910.802-XX); Anderson Rogério Ferreira da Silva (CPF XXX.474.922-XX); Anderson Targino Bertoldo (CPF XXX.995.603-XX); Anna Kezya de Araújo Martins (CPF XXX.818.672-XX) e Arthur Lobo Braga (CPF XXX.182.072-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.